Tribunal: TJSP
Processo: 1501846-90.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. Traficância devidamente comprovada. Acusado flagrado, em ponto conhecido de venda, durante tratativas com o usuário Moises, o qual, no distrito policial, confirmou os fatos, em poder de 27 porções de cocaína, com peso líquido de 9,2 gramas, e 5 porções de maconha, com peso líquido

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Insurgência defensiva. Pleito absolutório ou desclassificatório. Impossibilidade. Traficância devidamente comprovada. Acusado flagrado, em ponto conhecido de venda, durante tratativas com o usuário Moises, o qual, no distrito policial, confirmou os fatos, em poder de 27 porções de cocaína, com peso líquido de 9,2 gramas, e 5 porções de maconha, com peso líquido de 15,88 gramas, além da importância de R$ 272,10. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Negativa do acusado isolada dos demais elementos de prova. Porções individualizadas que indicam a posse para fins mercantis. Condenação lastreada em sólidos elementos. Bases fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, por ocasião dos antecedentes. Conquanto acertada a valoração de referido antecedente como circunstância judicial negativa, aplica-se a fração de um oitavo, porquanto, além de incidente na primeira fase, dentre as oito circunstâncias judiciais, não se revela adequado empregar semelhante carga valorativa à conferida à reincidência, a qual, comumente, é sopesada à fração de um sexto. Bases fixadas em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Agravante da reincidência valorada à razão de um sexto. Reprimendas finalizadas em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo defensivo.